Tribunal: TJDFT
Processo: 0017883-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AFASTADA. LEI No 10.931/2004 E RESP No 1.291.575/PR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É defeso ao órgão ad quem examinar matéria não suscitada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Sendo o juiz o destinatário das provas, a ele caberá avaliar a necessidade ou não de outros elementos de molde a formar o seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se absolutamente desnecessária a produção de prova pericial. Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia contábil.

3. Se a simples análise dos dados inscritos na planilha de cálculo da dívida denota que a cobrança realizada pelo Banco não extrapola os limites do contrato, mostra-se despicienda a realização de perícia contábil, devendo o julgador indeferir a produção da prova requerida, dada a sua inutilidade (art. 370, parágrafo único, do CPC).

4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre o banco e pessoa jurídica, que contrata por meio de cédula de crédito bancário, empréstimo para fomentar sua atividade.

5. Ao contrato entabulado entre as partes, por meio de cédula de crédito bancário, é possível a capitalização de juros. Isso porque tal modalidade é regida pela Lei 10.931/04 que, em seu art. 28, §1o, I, admite a expressa contratação de capitalização de juros, segundo a periodicidade pactuada entre os contratantes.

6. A possibilidade de previsão da capitalização mensal dos juros é considerada lícita a partir da entrada em vigor da MP 2.176-36, de 23/08/2001. A capitalização de juros mensais tem previsão legal, conforme preceitua seu art. 5o.

7. O STJ já pacificou entendimento de que "por força do art. 5.o da MP 2.170-36, é possível a capitalização mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5.o da MP1.963/2000)" (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 28/09/2010).

8. O STF, ao julgar a ADIN 2.316-1, entendeu que a MP 2.170-36, que autorizou a capitalização de juros em empréstimos bancários com periodicidade inferior a um ano, é constitucional.

9. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Não havendo qualquer afronta deve prevalecer o contrato, em atenção ao princípio pacta sunt servanda.

10. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1o, do CDC), não sendo a hipótese dos autos.

11. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar rejeitada e apelo desprovido.